Tribunal: TJBA
Processo: 8011728-31.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011728-31.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UENDEL DE JESUS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, GABRIEL SANTOS BARBOSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO LÍCITO. BUSCA PESSSOAL PRÉVIA EM QUE SE APREENDEU DROGA COM O RÉU. ENTRADA PERMITIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PENA FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recorrente requer, preliminarmente,
a nulidade das provas produzidas. Nesse contexto, alegou que a diligência policial que resultou em sua prisão foi baseada apenas em denúncias anônimas e suspeitas infundadas, sem justa causa ou flagrante delito. Sustentou ainda a nulidade da busca domiciliar, por violação ao domicílio, pois não houve autorização judicial nem consentimento válido para o ingresso dos policiais, sendo que o próprio réu negou ter autorizado a entrada.

2.
No caso em análise,
o
Subtenente PM Walderey Souza Silva e o Soldado PM Mateus Eduardo Medrado Vieira foram uníssonos ao afirmar que, na data dos fatos descritos na denúncia, abordaram o apelante após receberem informações de que ele estaria traficando drogas a bordo de um veículo de aplicativo (Uber). Diante disso, realizaram uma campana no local indicado, aguardaram a chegada do automóvel e efetuaram a abordagem no momento em que o acusado desembarcava do carro, carregando uma mochila de bebê nas costas. Na ocasião, foi apreendida uma quantidade significativa de maconha, além de certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.
Houve fundada suspeita e a diligência foi proporcional, legal e justificada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

3. Segundo o Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral – RE 603.616/RO), a entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando houver fundadas razões de flagrância, as quais restaram plenamente evidenciadas neste caso.

4. Como se depreende dos autos, o presente caso não configura violação ao direito à inviolabilidade do domicílio. Isso porque, além da apreensão prévia de substância entorpecente em posse do acusado — o que, por si só, já configura fundada suspeita —, houve ainda consentimento expresso do próprio investigado para o ingresso dos policiais em sua residência, conforme registrado em seu interrogatório na Delegacia. Preliminares rejeitadas.

5. Mérito. A defesa requereu que a pena do réu seja fixada no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e no art. 59 do Código Penal lhe são amplamente favoráveis. Pleiteou ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a devida compensação com a agravante da reincidência; o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, correspondente à fração de 2/3 (dois terços); além da fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, uma vez que não se trata de reincidente específico, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

6.
Adentrando à dosimetria da pena, observa-se da sentença vergastada que, na primeira fase, a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal

7. Na segunda fase da dosimetria,
reconhecida a multirreincidência, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº. 585, "
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

8. Desse modo, havendo duas condenações,
impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária para a condenação remanescente.
Assim, mantém-se a pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 580 dias-multa, na segunda fase da dosimetria.

8. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. No caso concreto, o réu é reincidente, conforme certidão acostada aos autos (ID 74035343) e reconhecida expressamente na sentença

.

9. A fixação do regime inicial fechado também foi correta considerando a reincidência do réu. De igual forma, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da reincidência e da pena aplicada (art. 44, I e II, do Código Penal).

10. N
o que tange ao pleito do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi concedido na sentença impugnada, restando prejudicada a análise.

REJEITADAS AS PRELIMINARES, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8011728-31.2023.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
UENDEL DE JESUS NASCIMENTO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em,
rejeitadas as preliminares, conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto condutor.